Tribunal: TJMT
Processo: 1021302-81.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021302-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE GOMES HASPER - CPF: 792.593.751-34 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Era da autora/recorrente o ônus de comprovar que quitou o débito das faturas negativadas, contudo, não o fez. Neste contexto, entendo que a empresa recorrida é legítima credora da dívida, motivo pelo qual a negativação é devida, se tratando de um exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1021302-81.2020.8.11.0003 interposto por ROSEMEIRE GOMES HASPER contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com AVON COSMETICOS LTDA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 138657685 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, em verba que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, todavia, de exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 138657686 que a reforma da sentença de primeiro piso deve se dar pela não condenação em dano moral pela manutenção do nome da apelante no cadastro de inadimplentes por mais tempo do que prevê a lei após o pagamento da dívida que esta negativada;

Alega que de fato o boleto pago pela apelante corresponde ao conjunto numérico 75983373071854012020, porquanto no próprio boleto antes da numeração é colocado: “OPERAÇÕES ENVOLVIDAS NO ACORDO: FATURA (...)” , ou seja, fora gerado um novo boleto para pagamento atual da dívida, com isso não significa dizer que a apelante estava pagando valor referente a outro débito, até porque a apelante só tinha uma negativação em seu nome conforme demonstrou a consulta ao SPC/SERASA;

Sustenta que fora gerado o boleto com data atual de vencimento para 16/09/2020 e a apelante efetuou o pagamento em 15/09/2020 e quase passados 30 dias do pagamento em consulta ao SPC (juntada aos autos) mais precisamente em 08/10/2020 o nome da apelante ainda constava no cadastro de proteção ao credor e após o pagamento fora juntado em impugnação nova consulta (23/07/21) do SPC e SERASA onde já não constava mais o nome da apelante no cadastro de inadimplentes como devedora da apelada. Ademais, fora juntado e-mail recebido da apelada em 21/07/2021 constatando que não constava nenhum débito em aberto;

Afirma que o débito referente a negativação bem o como o valor pago se referem a mesma dívida. Importante salientar, que o dano moral se caracteriza como uma ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam referentes à sua liberdade, à sua honra, à sua imagem, ou à sua saúde, tanto física quanto mental.

Registra a ocorrência de abuso e dano moral gerado a apelante, que é pessoa simples, cumpridora de suas obrigações, e que está sendo taxada de mal pagadora mantendo seu nome no SPC/SERASA por mais tempo que o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis;

Argumenta que não se trata aqui de mero aborrecimento, e mesmo que esse fosse o caso, indenizável é por danos morais, haja vista a forte corrente doutrinaria que contradiz o que muitos julgadores haviam decidido. Sendo justa a condenação da Requerida em danos morais gerados por manter o nome e CPF da apelante no Cadastro de Proteção ao Crédito por mais tempo do que determina a lei.

Contrarrazões sob ID. 138657693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ROSIMEIRE GOMES HASPER, doravante denominada recorrente, em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente que é cadastrada na rede de cosméticos da ré/recorrida, sendo informada que possuía o débito de R$ 658,00, referente a campanha “01” de 2020. Que foi ofertado isenção para pagamento da dívida, restando o saldo devedor de R$ 185,15. Alega que efetuou a liquidação do débito em 15/09/2020, mas seu nome permaneceu negativado por mais de 30 dias, vez que a demandada não efetuou a baixa no prazo legal de 05 dias. Afirma que os atos praticados pela demandada lhe trouxeram dissabores e abalo de crédito.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensos diante da justiça gratuita deferida.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o débito referente a negativação bem o como o valor pago se referem a mesma dívida, motivo pelo qual nome da parte autora/recorrente permaneceu por 5 dias indevidamente no rol de inadimplentes.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

No caso dos autos, verifica-se que o nome da parte autora/recorrente foi inscrito no cadastro de restrição ao crédito, tendo em vista a ausência de pagamentos de fatura emitida pela apelada, em decorrência de contratação/compra de produto/serviços que a parte autora confessou ter aderido.

Percebe-se que a relação jurídica entre as partes é fato incontroverso nos autos, que não depende de prova.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Pois bem, a despeito de toda a argumentação tecida pela apelante, é forçoso reconhecer que razão alguma lhe assiste, não comportando qualquer reparo a sentença de 1º Grau, senão vejamos:

“Da análise dos autos, observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da própria torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito pela demandada, em razão da manutenção de seu nome no rol dos maus pagadores por dívida já quitada.

Conforme restou consignado nos autos, a requerente reconhece a existência de débito junto a requerida, relativa a campanha “01” de 2020.

Entretanto, diferentemente do entendimento esposado pela demandante, percebe-se que o valor liquidado no importe de R$ 185,15, mediante renegociação, refere-se a fatura sob o nº 75983373071854012020 – Num. 40951813; sendo que a negativação constante no extrato do Num. 40951814 se trata de fatura diversa, representada pelo conjunto numérico 075983373239673072019, com vencimento em 22.04.2019 no quantum de R$ 125,11.

Portanto, resta evidente que o valor pago diz respeito a dívida do ano de 2020 e a restrição apontada como “manutenção indevida” foi inserida em 2019, não havendo qualquer indicação que a renegociação abrangia ambos os débitos.

Destarte, apesar da demandante arguir que a manutenção da negativação é indevida percebe-se que não há nexo nessa assertiva, vez que se tratam de débitos diferentes e de anos distintos.

In casu, os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil da requerida, vez que inexiste prova do pagamento débito vencido em 22.04.2019.”

Revisitando o acabou probatório, verifico que a parte autora indexou em sua exordial troca de mensagens com a parte recorrida, instante qual foi negociada dívida inerente ao ano de 2020 e emitido boleto para a quitação do valor de R$ 658,00 por R$ 186,00 (ID. 138657661 - Pág. 2), bem como o referido boleto e comprovante de pagamento.

Nessa toada, percebe-se que a parte autora/recorrente somente indexou nos autos 01 extrato de negativação, consultado em 08/10/2020 (ID. 138657663 - Pág. 1), ou seja, data posterior ao pagamento do débito retromencionado, em 15/09/2020 (ID. 138657662 - Pág. 2) sustentando ser a negativação noticiada a mesma inerente a negociação realizada.

Contudo, pelo que se percebe, a negativação anexada no caderno processual refere-se a outra dívida, com outro valor, de outra data e de outra fatura, motivo pelo qual inexiste ilegalidade no proceder da parte recorrente inerente aos fatos trazidos aos autos.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO - RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RETIRADA EM DOIS DIAS - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Se o banco comprovou ter dado baixa na negativação da parte autora após dois dias que efetuado o pagamento, não há que se falar em manutenção da negativação e em indenização por dano moral, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 10363130056577001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019).

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Conduta ilícita não configurada. Negativação devida eis que decorrente do inadimplemento de fatura na qual constaram despesas legítimas. Exercício regular do direito do credor. Súmula 90 TJRJ. Dano moral não configurado. Art. 557, caput, do CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00017430220128190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/03/2015)

Era da autora/recorrente o ônus de comprovar que quitou o débito das faturas negativadas, contudo, não o fez.

Neste contexto, entendo que a empresa recorrida é legítima credora da dívida, motivo pelo qual a negativação é devida, se tratando de um exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022